Tribunal: TJMT
Processo: 1006287-34.2018.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006287-34.2018.8.11.0006
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Adicional de Produtividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (RECORRIDO), LEONARDO MELO DE OLIVEIRA - CPF: 014.081.531-73 (ADVOGADO), ANDERSON CARDOSO DE MELLO - CPF: 880.275.201-00 (RECORRIDO), ELEN SANTOS ALVES DA SILVA - CPF: 012.212.451-04 (RECORRIDO), GILBERTO JOSE DA COSTA - CPF: 792.987.371-49 (RECORRIDO), HERBERT YURI FIGUEIREDO REZENDE - CPF: 052.078.741-28 (RECORRIDO), MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO - CPF: 340.291.681-91 (RECORRIDO), ROBERTO CARLOS FERREIRA MENDES - CPF: 352.773.941-68 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – CUMPRIMENTO DE LIMINAR QUE NÃO IMPLICA NA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – LEI COMPLEMENTAR N.

63/2006 QUE DESTINA OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA AOS PROCURADORES MUNICIPAIS – ALTERAÇÃO POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N. 614/2018 – ILEGALIDADE – HIERARQUIA DAS NORMAS – INOBSERVÂNCIA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CARACTERIZAÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA – ANULAÇÃO DOS EFEITOS DO ATO NORMATIVO IMPUGNADO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. O cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

2. A hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores.

3. Os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado, o que ocorreu
in casu.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO(S):

ANA LÚCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO E OUTROS

MUNICÍPIO DE CÁCERES

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Ana Lúcia Carducci Gouvea Mancuso, Anderson Cardoso de Mello, Elen Santos Alves da Silva, Gilberto José da Costa, Herbert Yuri Figueiredo Rezende, Maria Luiza Vila Ramos de Faro e Roberto Carlos Ferreira Mendes
contra ato reputado ilegal do
Prefeito Municipal de Cáceres
, que
concedeu a segurança vindicada para anular imediatamente os efeitos do Decreto n.º 614/2018, devendo a autoridade coatora abster-se de todo e qualquer ato decorrente deste, dando integral vigência à Lei Complementar n.º 63/2006, confirmando-se a liminar pleiteada, forte no art. 487, I CPC
.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a esta Egrégia Corte por força do art. 14, § 1º da Lei nº 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID n. 18456535 manifestou-se pela ratificação da sentença em remessa necessária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
Ana Lúcia Carducci Gouvea Mancuso, Anderson Cardoso de Mello, Elen Santos Alves da Silva, Gilberto José da Costa, Herbert Yuri Figueiredo Rezende, Maria Luiza Vila Ramos de Faro e Roberto Carlos Ferreira Mendes
contra ato reputado ilegal do
Prefeito Municipal de Cáceres
, que concedeu a segurança vindicada para anular imediatamente os efeitos do Decreto n.º 614/2018, devendo a autoridade coatora abster-se de todo e qualquer ato decorrente deste, dando integral vigência à Lei Complementar n.º 63/2006, confirmando-se a liminar pleiteada, forte no art. 487, I, CPC.

Não houve condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

O presente mandado de segurança objetiva o reconhecimento da ilegalidade do Decreto Municipal nº 614/2018, que afasta a incidência de honorários advocatícios extrajudiciais aos Procuradores Municipais, com exceção da hipótese em que oriundos de acordos ou composição amigável de débitos ajuizados, em substituição aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

Para tanto, narram os Impetrantes, Procuradores Municipais de Cáceres que,
a norma impugnada co
ntraria expressamente a redação da Lei Complementar 63/2006, que não faz qualquer ressalva desta natureza e que, por tratar-se de limitação de direito, somente poderia ser prevista em lei, no seu sentido estrito.

Destacam que, a Lei Complementar 63/2006 é clara ao estabelecer que
incluem-se nos honorários de que trata este artigo, os valores recebidos pelo Município através de ações judiciais ou extrajudiciais
(...).
O Decreto 614/2018, por outro lado, afirma que “fica afastada a incidência de honorários advocatícios extrajudiciais (...)”.

Pontuam, ainda, que, apenas a lei é capaz de inovar no ordenamento jurídico, criando ou extinguindo direito e obrigações a todos os cidadãos, sendo indiscutível a supremacia da lei em face dos atos administrativos normativos que não podem alterá-la ou desrespeitar os seus termos.

Por essas razões, pugnam pela concessão da segurança, a fim de sustar os efeitos do Decreto n. 614/2018 e determinar à autoridade que se abstenha de dar executoriedade ao ato.

O pedido de liminar foi deferido pela decisão colacionada no ID n. 8888463,
para SUSPENDER imediatamente os efeitos do Decreto n.º 614/2018, devendo a autoridade coatora abster-se de todo e qualquer ato decorrente deste, dando integral vigência à Lei Complementar n.º 63/2006.

As informações foram prestadas no sentido de que extinguir o feito em decorrência do cumprimento integral da liminar (ID n. 8888468).

Instado a se manifestar, o Ministério Público Estadual opinou pela concessão da segurança (ID n. 8888471), consignando que,
no caso em análise, é certo que o decreto em análise extrapola o poder regulamentar. É cediço que o poder regulamentar é a prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação. A prerrogativa, registre-se, é apenas para complementar a lei, de modo que a Administração não pode alterá-la a pretexto de estar regulamentando, sob pena de cometer abuso de poder regulamentar. Na hipótese em análise, o Decreto nº 614/2018, a pretexto de regulamentarem a Lei Complementar nº 63/2006, em verdade, alterara seus efeitos.

Ato contínuo, a Magistrada Singular sentenciou o feito, concedendo a segurança

vindicada para anular imediatamente os efeitos do Decreto n.º 614/2018, devendo a autoridade coatora abster-se de todo e qualquer ato decorrente deste, dando integral vigência à Lei Complementar n.º 63/2006, confirmando-se a liminar pleiteada, forte no art. 487, I CPC.

Nos fundamentos da sentença, ressaltou que,
a limitação imposta pelo Decreto n.º 314/2018, afastando a incidência de honorários advocatícios extrajudiciais, com algumas ressalvas, revela-se ilegal, porquanto estabelece restrições que não foram previstas na Lei n.º 63/2006, violando, com isso, o princípio da hierarquia das leis.

Inicialmente, impende ressaltar, que embora a Magistrada Singular tenha se omitido na análise da pretensão de extinção do feito por perda do objeto, em decorrência do cumprimento da liminar, arguida em sede de informações, é cediço que a remessa necessária devolve ao Tribunal
ad quem
a apreciação de todas as questões ventiladas no processo.

Pois bem.

Da perda do objeto

arguida pelo Município de Cáceres em sede de informações

A preliminar de perda do objeto arguida pelo Município de Cáceres não merece acolhida.

Isso porque,
o cumprimento da medida liminar não exaure a pretensão posta na ação mandamental, devendo de acordo com a sistemática processual civil, ser confirmada por meio de sentença, para produzir efeitos de forma permanente e definitiva.

Assim, não há que se falar em perda do objeto do presente
writ
, pois o atendimento à pretensão não decorreu de ato voluntário da administração pública, mas do cumprimento de uma ordem judicial.

O julgamento sem resolução de mérito (
art.
485
do
CPC
) extingue o processo sem analisar a questão que se deseja resolver por meio da lide. Não põe fim ao processo, pois ainda caberá recurso dessa decisão, gerando apenas coisa julgada meramente formal, o que possibilita ingresso de nova ação pretendendo o mesmo objetivo, desde que sanados os eventuais "vícios" que levaram à extinção sem resolução de mérito.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

MANDADO DE SEGURANÇA.
LIMINAR CONCEDIDA. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA
.
EXAME DO MÉRITO.
CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. 1-
O

simples cumprimento da medida liminar deferida não afasta o interesse de agir existente inicialmente, e a referida medida, ainda que satisfativa, não implica em perda de objeto de mandado de segurança
, conforme precedente deste Tribunal (MAS 200551020032440). 2 - Há informação nos autos de que houve o cancelamento da aludida inscrição em dívida ativa, na esfera administrativa, após a impetração deste mandado de segurança. 3 - Remessa necessária improvida.

(TRF-2 - REOAC: 01360868120154025101 RJ 0136086-81.2015.4.02.5101, Relator: LUIZ ANTONIO SOARES, Data de Julgamento: 21/8/2017, 4ª TURMA ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 23/8/2017). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO E RATIFICA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO –
ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – MANDADO DE SEGURANÇA –CUMPRIMENTO DA LIMINAR NÃO IMPLICA NA EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DO OBJETO
- RECURSO DESPROVIDO.
Não há perda de objeto quando a prorrogação do contrato de trabalho diante da estabilidade da gestante somente ocorreu em razão de decisão liminar proferida na ação mandamental
. A liminar em mandado de segurança é de caráter precário e provisório, não ocasionando a perda do objeto o seu simples cumprimento.

(TJ-MT - AGR: 01523840920168110000 MT, Relator: VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Data de Julgamento: 17/04/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 24/4/2017). [Destaquei]

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

No que tange ao mérito, observa-se que o ato normativo questionado, o Decreto Municipal n. 614/2018 foi sancionado com o intuito de regulamentar a Lei Complementar n.º 63/2006, que destina aos Procuradores Municipais de Cáceres/MT os honorários advocatícios recebidos em razão do seu exercício funcional.

O Decreto Municipal n. 614/2018 assim dispõe:

Art. 1º Para efeito do disposto no § 1º, do Artigo 1º da Lei Complementar nº 63 de 14 de fevereiro de 2006, fica afastada a incidência de honorários advocatícios extrajudiciais, ressalvando a hipótese em que oriundos de acordos ou composição amigável de débitos ajuizados, em substituição aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.”

Não obstante o objetivo do referido Decreto seja o de regulamentar a Lei Complementar n.º 63/2006, observa-se que suas disposições contrariam a referida legislação, a qual estabelece que:

Art. 1º - Os honorários advocatícios, recebidos pela Prefeitura Municipal de Cáceres, decorrentes de sucumbência, nos feitos em que a municipalidade for parte, ficam destinados aos procuradores municipais.

§ 1º - Incluem-se nos honorários de que trata este artigo, os valores recebidos pelo Município através de ações judiciais ou extrajudiciais, inclusive aqueles oriundos de acordos ou composição amigável, pagos a título de honorários advocatícios convencionados, fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência, ainda que fixados extrajudicialmente.

Em consonância com princípio da hierarquia das normas, o ato administrativo impugnado (Decreto Municipal) não possui força para restringir direito previsto na Lei Complementar Municipal n.º 63/2006.

Isso porque, a hierarquia das normas, bem delineada na Pirâmide de Hans Kelsen, é basilar no direito e, sendo os Decretos atos normativos administrativos, que se prestam a regulamentar determinado ato normativo superior, disciplinando matérias de competência específica a elas destinadas, não sendo permitido que contrariem as normas hierarquicamente superiores.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

Apelação cível.
Mandado de segurança. Direito administrativo
. Auxílio-alimentação. Origem.
Lei complementar municipal. Decreto. Supressão. Ilegalidade. Hierarquia das normas. Inobservância. Direito líquido e certo.
Manutenção. 1.
A suspensão parcial de auxílio criado por Lei revela-se ilegal se realizada por Decreto, haja vista a inobservância da hierarquia das normas
. 2. A manutenção da percepção integral de auxílio criado por lei é direito líquido e certo, no caso de redução via Decreto. 3. Negado provimento à remessa necessária.

(TJ-RO - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 70058206620178220010 RO 7005820-66.2017.822.0010, Data de Julgamento: 19/6/2019). [Destaquei]

Ora, é basilar que uma Lei complementar é editada por meio de processo legislativo, razão pela qual, a sua alteração somente se dá por tal meio. Derrogar dispositivo de Lei Complementar (como no caso) por meio de Decreto equivale a ofender à regra da reserva de lei.

Dessa forma, os benefícios instituídos por lei somente podem ser alterados, suspensos ou extintos pela mesma classe normativa, sob pena de ilegalidade do ato praticado, o que ocorreu
in casu
.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
sob reexame, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020